Tribunal: STF
Processo: ARE 1582560
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACÚMULO DE PROVENTOS DE DUAS APOSENTADORIAS. MS 24.952. APLICABILIDADE. 

*.     O Plenário desta CORTE, ao julgar o MS 24.952, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 3/2/2006, decidiu pela possibilidade de o servidor acumular proventos de duas aposentadorias quando, após inativo, retorna ao serviço público nas condições em que o texto constitucional de 1969 assim permitia, e aposenta-se novamente sob a vigência da Constituição da República de 1988. 

*.     Agravo Interno a que se dá provimento, para prover o Recurso Extraordinário com Agravo, de modo a julgar procedente o pedido inicial.